Tribunal: TJSP
Processo: 0002971-26.2010.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO - USUCAPIÃO ORDINÁRIA – Comprovação de que a autora preencheu os requisitos do art. 1242 do Código Civil - Posse mansa, pacífica e contínua sobre o bem há mais de dez anos, com justo título e boa-fé - - Comprovação por prova documental e pericial – Sentença mantida – Recurso desprovido.